Tribunal: STF
Processo: HC 237824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Prisão preventiva. Regime incompatível. Constrangimento ilegal verificado. Revogação. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.